Tribunal: TJDFT
Processo: 0717685-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DEFERIDA. PREVISÃO LEGAL PARA RESTRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a liminar em busca e apreensão, mas indeferiu a restrição do veículo no sistema RENAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se possível a inclusão de restrição de veículo no sistema RENAJUD com a determinação de busca e apreensão do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme previsão no §9o, do art. 3o, do Decreto-lei 911/1969, ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz inserirá diretamente a restrição judicial em sua base de dados, bem como retirará a restrição após a apreensão, caso tenha acesso à base de dados do RENAVAM.
4. A restrição de circulação impede o registro da mudança na propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENEVAM e a circulação do bem no território nacional, autorizando o recolhimento ao depósito, nos termos do que foi decido pelo STJ no RESP 1.744.401/MG.
5. A intenção da norma é viabilizar a execução da medida liminar de busca e apreensão, no caso de a parte executada criar embaraços para o acatamento voluntário da ordem judicial. A restrição de circulação serve para dar conhecimento à autoridade administrativa sobre a necessidade de entrega do bem ao credor fiduciante, titular do domínio resolúvel. Nesse aspecto, também é possível que terceiros tomem conhecimento da atual situação do bem, evitando a indevida transmissão de propriedade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
_________

Dispositivo relevante citado: Decreto-lei 911/1969, art. 3o, §9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.744.401/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018.